Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748157-88.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PINHEIRO NETO ADVOGADOS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES VULTOSOS. RISCO MANIFESTO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO ADEQUADA “OPE LEGIS”. REGRA ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento de execução provisória de sentença possui previsão legal, nos arts. 520 e seguintes do CPC, e que os valores devidos em razão da condenação a multas processuais devem ser executados tal procedimento. 2. Não obstante o legislador tenha previsto, abstratamente, situações em que dispensada a caução, ele também determina a necessidade de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. “Ope legis”, mostra-se adequada a exigência de caução para levantamento dos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação ao acórdão impugnado que manteve o indeferimento da quantia penhorada sem prestação de caução. Destacam que o suposto risco “in abstrato” decorrente do valor exequendo não é motivo hábil para a referida decisão. Por fim, pugnam para que todas as publicações da recorrente ZURICH sejam feitas, exclusivamente, em nome dos subscritores constantes na petição de ID 59879761. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005